Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-70.2015.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002610-70.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INACIO MARMET - CPF: 192.194.660-15 (APELADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), IRIA CELLA ACADROLLI - CPF: 248.956.600-87 (APELADO), IRIS DE FATIMA PEZZINI - CPF: 500.083.310-49 (APELADO), ISETE BASSO - CPF: 522.572.070-68 (APELADO), IVANIA CEZIRA VOLPI - CPF: 622.198.981-72 (APELADO), IVANIA MARMET - CPF: 280.546.951-87 (APELADO), IVONE ARAUJO LIMA - CPF: 329.467.081-87 (APELADO), IZABEL JOSE FERREIRA - CPF: 361.180.791-53 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que manteve decisão que determinou a liquidação por arbitramento mediante perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV, com nomeação de perito e fixação de honorários periciais de R$ 1.500,00 por liquidante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar a realização de perícia contábil determinada em decisão transitada em julgado sob o argumento de impossibilidade material de execução, por ausência de documentos e pelo fato de que diversos autores não serem servidores em 1993.

III. Razões de decidir

3. O título executivo transitado em julgado estabeleceu expressamente que a diferença remuneratória postulada diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor individualmente considerado, determinando que a liquidação se processasse por arbitramento.

4. A sentença de mérito e o acórdão determinaram a liquidação por arbitramento mediante perícia contábil estão protegidos pelo manto da coisa julgada material, cujos atributos de indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade só podem ser desconstituídos mediante ajuizamento de ação rescisória no prazo decadencial pertinente.

5. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, sem a prévia desconstituição da coisa julgada.

6. A apuração do percentual de eventual defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV requer análise individualizada da situação de cada servidor, com observância do art. 22 da Lei no 8.880/1994, sendo inadmissível a utilização de metodologia genérica ou prova emprestada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sentença transitada em julgado que determina a liquidação por arbitramento mediante perícia contábil não pode ser desconstituída em sede de cumprimento de sentença. 2. As alegações de impossibilidade material de execução da perícia contábil e a eventual caracterização de 'liquidação zero' devem ser objeto de apreciação na fase de liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no título executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, V, 495, 509, 510, 910; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012; STJ, REsp 1861550 DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/06/2020; TJMT, Ap. 0014098-76.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2024; TJMT, Ap. 0001816-19.2014.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002610-70.2015.8.11.0021, movido por
INACIO MARMET, IRIA CELLA ACADROLLI, IRIS DE FATIMA PEZZINI, ISETE BASSO, IVANIA CEZIRA VOLPI, IVANIA MARMET, IVONE ARAUJO LIMA, IZABEL JOSE FERREIRA
. A sentença rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante, mantendo a decisão que julgou procedente e reconheceu o direito ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de seus vencimentos em URV na data do efetivo pagamento. Além disso, nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para a realização de perícia contábil, com o objetivo de apurar eventual defasagem e o efetivo índice decorrente da URV, fixando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por liquidante.

Inconformado, o apelante alega que a realização de perícia é desnecessária e inviável, uma vez que muitos dos apelados sequer eram servidores públicos em 1993, o que impossibilita a obtenção das fichas financeiras de outros servidores que tenham exercido o mesmo cargo à época. Alega, ainda, que a ausência de registros decorre da implantação do sistema informatizado somente no ano de 2002.

Diante desse cenário, argumenta que deve ser reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, afastando, consequentemente, a obrigação de pagamento dos honorários periciais e determinando a extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 269670828).

Ausente as contrarrazões dos apelados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 270898399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, os autos tratam de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0002610-70.2015.8.11.0021, movido por
INACIO MARMET, IRIA CELLA ACADROLLI, IRIS DE FÁTIMA PEZZINI, ISETE BASSO, IVANIA CEZIRA VOLPI, IVANIA MARMET, IVONE ARAÚJO LIMA e IZABEL JOSÉ FERREIRA.

A sentença impugnada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante, mantendo a decisão que julgou procedente o pedido e reconheceu o direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) na data do efetivo pagamento. Além disso, determinou a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria para a realização de perícia contábil, com o objetivo de apurar eventual defasagem e o índice correspondente à conversão para URV, fixando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por liquidante.

A matéria sub judice refere-se ao cumprimento de sentença para recebimento de diferenças salariais resultantes da conversão errônea de cruzeiros reais em URV, bem como ao pagamento dos valores retroativos em razão de tal incorporação, a partir de março de 1994.

No caso, a sentença em fase de cumprimento determinou a liquidação do julgado com aplicação do percentual fixo de 11,98%:

O ente Municipal recorreu da sentença, momento em que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu, conforme segue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTNEÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

2 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

3 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC. (...)” (id. 269670813 - Pág. 42)

Após o trânsito em julgado do referido acórdão, ocorrido em 25/03/2019, os autores requereram o cumprimento de sentença, autuado sob o no 0002610-70.2015.8.11.0021.

O juízo singular, ao analisar o pedido de execução, bem como os embargos de declaração opostos pelo Município executado, rejeitou os argumentos deste e
“
determinou a realização da liquidação de sentença por arbitramento visando apurar a existência de eventual defasagem na remuneração dos liquidantes, observando-se o título executivo judicial.

Nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para realizar perícia contábil
com a finalidade de apurar os seguintes pontos do título executivo: (i) apuração de eventual defasagem e o efetivo índice, acaso constatada, na remuneração dos liquidantes, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei n. 8.880/1994; (ii) limitação temporal da incorporação à data de restruturação das carreiras dos servidores; (iii) correção monetária, após 30/06/2009, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR); (iv) juros de mora, a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (v) observância de prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ); (vi) apuração de desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Em relação ao valor dos honorários periciais, consigne-se ao perito nomeado que, devido ao fato de que os liquidantes são beneficiários da gratuidade da justiça, o orçamento deve ser balizado até o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por liquidante, que será de toda forma analisada a razoabilidade do parâmetro utilizado, tendo em vista que a perícia está sendo determinada de ofício por este Juízo
.”
(id. 269670820 - Pág. 1).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o título executivo da parte exequente é para implantação de diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos de origem, já transitou em julgado, inclusive, o acórdão em sede de apelação e nomeação de perito contábil para “
apuração de eventual defasagem e o efetivo índice, acaso constatada, na remuneração dos liquidantes, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei n. 8.880/1994; (ii) limitação temporal da incorporação à data de restruturação das carreiras dos servidores; (iii) correção monetária, após 30/06/2009.”

Partindo dessa premissa, a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser mantida a sentença para observância da coisa julgada material, assim não merece guarita as alegações do apelante de que
não é possível a verificação da defasagem salarial pela perícia contábil,
em razão de que
“muitos autores não eram servidores no ano de 1993, não sendo possível o fornecimento de fichas financeiras de outro servidor, que tenha exercido o mesmo cargo a época, tendo em vista que, o sistema informatizado foi implantado somente no ano de 2002 e após tentativa de localização dos documentos impressos em almoxarifado essa não foi possível em razão de serem documentos que datam mais de 30 anos e ser grande quantidade de documentos impressos em arquivo.”

Em que pesem os recentes julgados desta Corte, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, torna-se desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTESDO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONALQUE AMPARA E PRESERVAA AUTORIDADEDA COISA JULGADA- EXIGÊNCIADE CERTEZAE DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO,AINDA QUE PROFERIDAEM CONFRONTOCOM A JURISPRUDÊNCIAPREDOMINANTENO SUPREMO TRIBUNALFEDERALA QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFOÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA.
PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020). (destaquei)

Nesse sentido são os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 E PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA
- NECESSIDADE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ – Resp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

2 - Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.” (N.U 0014098-76.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024). (destaquei)

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA - INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.
Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.
Recurso
provido.” (TJMT.
0001816-19.2014.8.11.0010
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022). (destaquei)

Assim, em razão da demanda estar albergada pelo manto do trânsito em julgado, devem ser mantidos os exatos termos da sentença proferida, bem como submetida à liquidação de sentença por arbitramento,
com a realização da perícia determinada nos autos
, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Isto porque, no caso, aparentemente, o procedimento de liquidação não foi devidamente realizado e não considerou a situação fática processual, uma vez que não houve a perícia contábil com a observância do artigo 22 da Lei 8.880/94.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a observância à coisa julgada material, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a regular liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025